Tribunal: TJDFT
Processo: 0703731-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA. CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTERIOR À PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais do DF que declarou a remição de 52 dias de pena em razão de aprovação parcial no ENCCEJA 2023 – ensino fundamental, sem o acréscimo de 1/3 (um terço).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de remição de pena pela aprovação parcial no ENCCEJA 2023 – ensino fundamental, mesmo quando o apenado já concluiu essa etapa de ensino antes do início da execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A remição da pena por estudo tem natureza ressocializadora e deve ser interpretada de forma ampliativa, reconhecendo o esforço intelectual do apenado, ainda que a etapa educacional já tenha sido formalmente concluída antes da prisão.
4. O entendimento jurisprudencial do TJDFT e do STJ tem admitido a concessão de remição, mesmo nos casos em que o sentenciado já possuía o ensino fundamental, desde que reste comprovada a aprovação no exame e o esforço educativo durante o cumprimento da pena.
5. A conclusão anterior do ensino fundamental impede apenas o acréscimo de 1/3 na remição, mas não a remição em si decorrente da aprovação parcial no exame.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 773888/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 12.12.2022; TJDFT, Acórdão n. 1978005, 0738942-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 12.03.2025, DJe 20.03.2025.